Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que, reconhecendo a incompetência territorial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a competência territorial do Juízo de origem, ante a cláusula contratual de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É admitida aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o reconhecimento da condição de consumidora à pessoa jurídica quando demonstrada a vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica quanto ao objeto do contrato, hipótese dos autos. No mesmo sentido: Acórdão 1997741, 0717523-48.2024.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; e Acórdão 1733846, 0710770-43.2022.8.07.0010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.
4. Competência territorial. Impor à autora, que tem domicílio local, o ônus de litigar em São Paulo viola o princípio da facilitação do acesso à justiça. Inteligência do art. 63, § 3.o, do CPC, e dos critérios norteadores da Lei 9.099/95. No mesmo sentido: Acórdão 1315237, 0704249-68.2020.8.07.0005, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2021, publicado no DJe: 13/04/2021; e Acórdão 1995715, 0705489-34.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.
5. No caso, reconhecida a relação consumerista e sendo a autora sediada em Brasília (DF), configura-se que o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF) é competente para o processo e julgamento, com fundamento no art. 101, I, do CDC, não obstante a cláusula de eleição de foro pactuada.
6. Outrossim, ante a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura e o imediato julgamento de mérito, o processo deve ser devolvido à origem para a regular formação da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, competente para o processo e julgamento.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, ante ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC, arts. 63, §1o, e 1.013, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1997741, 0717523-48.2024.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; Acórdão 1733846, 0710770-43.2022.8.07.0010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023; e Acórdão 1315237, 0704249-68.2020.8.07.0005, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2021, publicado no DJe: 13/04/2021; Acórdão 1995715, 0705489-34.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.